Tribunal: TJDFT
Processo: 0745857-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745857-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INFO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME, FRANCISLEI DIOMAR DE ALMEIDA, ROBERTA DE OLIVEIRA GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Os agravantes INFO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA-ME e Outros formulam pedido de extinção do processo por força do acordo ocorrido entre as partes, as quais resolveram por fim ao litígio. O pedido de extinção da ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC, deve ser dirigido ao juízo de origem. Nesta esfera recursal, recebo o pedido como de homologação de desistência do recurso. Para tanto, observo que o il. Causídico subscritor do pedido possui poderes para desistir, conforme se verifica da procuração juntada aos autos (ID ilegível). Desse modo, atento ao que dispõe o artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso de agravo de instrumento para que surta os efeitos legais. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília, 25 de novembro de 2020 15:57:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator